Tribunal: TJSP
Processo: 1002095-17.2020.8.26.0153
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reintegração de posse de bem imóvel. Sentença de procedência. Inconformismo do demandado. Sem razão. Prova testemunhal que corroborou os fatos alegados pelo autor. Provados os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso desprovido.